Tribunal: STF
Processo: Rcl 65996
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática SA (Almaviva) contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3), proferida nos autos da Ação Trabalhista nº 0010953-03.2016.5.03.0180, na qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.254/MG (vinculado ao Tema 725 RG).



    Almaviva narra que foi demandada, juntamente com o Itaú Unibanco S.A., no processo em referência, no qual Thalysson Tadeu Correa requereu o reconhecimento do vínculo empregatício com a financeira tomadora de serviços, ante a ilicitude do contrato de terceirização firmado entre as sociedades empresárias.



    Relata que, após sentença de parcial procedência de reclamatória trabalhista, foi interposto recurso ordinário perante a 2ª Turma do TRT da 3ª Região, que reformou a sentença para afastar o vínculo empregatício em relação à instituição bancária, mantendo, contudo, a isonomia com os empregados do tomador.



    Alerta para o fato de que o processo original se encontra em fase de conhecimento, pendente de julgamento de recurso extraordinário interposto pela ora reclamante.



    No mérito, afirma que, no julgamento da ADPF nº 324 e no Tema nº 725 da repercussão geral, finalizado em 30/08/18, o “STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto”, de modo que não há falar em pagamento de qualquer verba decorrente do vínculo empregatício com o banco réu.



    Ressalta que na época do ajuizamento das demandas julgadas pelo STF não existia norma legal que impedisse a terceirização na atividade-fim, e que a discussão tratada nos referidos precedentes tinha como objeto a interpretação adotada pelo TST, no tocante à restrição da terceirização para atividade-fim.



    Nesses termos, pede que a reclamação “seja recebida, processada e acolhida a fim de: [...] suspend[er] a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento” (sic).



    É o relatório. Decido.



    In casu, o TRT 3, em sede de recurso ordinário, fundamentou na ilegalidade da terceirização da atividade-fim para confirmar sentença que se reconheceu a relação empregatícia entre as partes. Vide ementa do acórdão impugnado:



    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA - RELAÇÃO DE EMPREGO COM O TOMADOR DE SERVIÇOS. A terceirização é admitida pela jurisprudência em relação às atividades de vigilância, conservação e limpeza ou serviços especializados, desde que não incluídos na atividade econômica principal dos tomadores de serviços, pela orientação dos itens I e III da Súmula 331 do Colendo TST. Não é permitida, portanto, a terceirização de serviços compreendidos na atividade econômica principal (atividade fim), hipótese em que a relação de emprego é formada diretamente com o tomador de serviços. No mesmo sentido a Súmula 49 deste Egrégio Tribunal, dirigida especificamente à atividade de atendimento de clientes por telefone (telemarketing)” (e-Doc 12, p. 2)



    Assiste razão à reclamante, pois, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Registro que, em julgamento virtual encerrado em 22/9/20, o Plenário do STF apreciou o paradigma da controvérsia do Tema 383 da Repercussão Geral (RE nº 635.546/MG, ata publicada no DJe de 5/10/20), ratificando entendimento que vai ao encontro dos precedentes do STF mencionados acima e recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas.



    O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”(Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Transcrevo, também, as teses firmadas nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática da repercussão geral:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (Tema 383 RG)



    Compulsados os autos, identifico que, fazendo alusão expressa à Súmula nº 331/TST, o ato reclamado acabou por referendar os termos daquele Enunciado, contrariando as orientações desta Suprema Corte, acima referidas, o que denota desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada.



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no Processo nº 0010953-03.2016.5.03.0180, devendo proceder à nova análise à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e do teor desta decisão.



    À Secretaria para que inclua o Tribunal Superior do Trabalho como parte reclamada da presente reclamatória.



    Após, envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente